Tribunal: STF
Processo: MS 40813
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Daisy Cambeiro da Cunha contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas da União e à Ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Na petição inicial, a impetrante narra que o ato apontado como coator “suspendeu pensão por suposta ocupação de cargo público permanente”.

Conta que “é titular de pensão temporária instituída com fundamento na Lei nº 3.373/58, percebida regularmente desde 1998” e afirma que referido benefício “foi suspenso com base na Nota Técnica SEI nº 42909/2025/MGI, que concluiu pela existência de ‘ocupação de cargo público permanente’, adotando como fundamento registros administrativos que indicariam ingresso mediante concurso público”.

Sustenta que “o fundamento fático do ato é objetivamente falso” porque “a admissão da Impetrante ocorreu por meio de contratos de trabalho sob o regime celetista, sem concurso público, tendo sido posteriormente reconhecida apenas estabilidade excepcional com fundamento no art. 19 do ADCT”. 

Alega que “nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a pensão de filha maior solteira somente pode ser extinta em duas hipóteses: a) alteração do estado civil; b) ocupação de cargo público permanente. A Impetrante permanece solteira e jamais ocupou cargo público efetivo. Assim, ausente o requisito legal, é ilegítima a supressão do benefício”.

Ao final, pede:

“a) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC; 
b) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar o imediato restabelecimento da pensão; 
c) a notificação das autoridades coatoras para prestarem informações; 
d) a ciência à União; 
e) a concessão definitiva da segurança; 
f) a fixação de multa diária em caso de descumprimento; 
g) a concessão de tramitação superprioritária, nos termos do Estatuto do Idoso e do CPC, com anotação imediata nos autos.”

É o relatório. DECIDO.
 
Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, tendo em vista a presunção disposta no art. 99, § 3º, do CPC.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.

Analisando o ato apontado como coator pela impetrante, precisamente o documento de ID nº a73e62d0 (eDOC nº 7), verifico que se trata de Nota Técnica emitida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Nota Técnica SEI nº 10191/2026/MGI) em que é decidido recurso administrativo interposto pela impetrante. Sua descrição encontra-se assim redigida:

    1. Trata-se de apuração de indício de irregularidade apontado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), no âmbito do Módulo de Indícios de Irregularidade do e-Pessoal, relativo à manutenção de pensão na condição de filha maior solteira, conforme detalhado abaixo:

A partir da análise do ato coator, extrai-se que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, de fato, partiu de apuração de indício de irregularidade apontado pelo TCU para proceder a análise da legalidade do benefício percebido pela impetrante. Portanto, a partir da documentação acostada aos autos, atesto que o ato administrativo do MGI que conclui pela “exclusão definitiva do benefício de pensão” parte de decisão da Corte de Contas da União, à qual se vincula na análise da legalidade da percepção do citado benefício.

Do documento acostado no ID nº 295c1755 (eDOC nº 5 - Nota Técnica SEI nº 42909/2025/MGI), ato de natureza cautelar proferido pelo MGI, colho o seguinte trecho:

“2. O TCU, por intermédio do Módulo de Indícios de Irregularidade do e-Pessoal, apontou a existência de possível irregularidade no benefício de pensão da interessada, na condição de filha maior solteira, em virtude de ocupação de cargo público. 
3. O indício se confirmou, tanto por meio de comunicação com o outro órgão, quanto por meio de consulta ao Portal da Transparência, conforme se observa nos anexos acostados aos autos. 
4. Nesse contexto, considerando os procedimentos de apuração orientados pelo TCU, a interessada foi notificada por esta Diretoria, respeitando o contraditório e ampla defesa, sem que tenha, no entanto, apresentado manifestação tempestiva.
5. Para tanto, convém destacar o artigo 5º da Lei nº 3.373/58: 
Art 5º Para os efeitos do artigo anterior, considera-se família do segurado: 
(...) 
II - Para a percepção de pensões temporárias: 
a) o filho de qualquer condição, ou enteado, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; 
b) o irmão, órfão de pai e sem padrasto, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido enquanto durar a invalidez, no caso de ser o segurado solteiro ou viúvo, sem filhos nem enteados. 
Parágrafo único. A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente. (grifo nosso)
6. Além disso, o Acórdão nº 2175/2020, que fixou novo entendimento acerca dos critérios de legalidade de pensões outorgadas a filhas maiores solteiras com base na Lei 3.373/1958, determina o seguinte em relação às hipóteses em que a beneficiária pode ter o benefício extinto, em caráter irretratável: 
TCU - Acórdão nº 2175/2020-Plenário: ACÓRDÃO (...) 9.1. com fundamento no artigo 16, inciso V, do Regimento Interno, fixar entendimento de que a pensão civil deferida a filha maior solteira, com base no artigo 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958, somente poderá ser extinta, em caráter irretratável, nas hipóteses em que a beneficiária: 9.1.1. ocupar cargo público permanente; 9.1.2. contrair casamento ou mantiver união estável; 9.1.3. perceber outros benefícios decorrentes da alteração do estado civil, como a pensão prevista no artigo 217, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei 8.112/1990 e a prevista no artigo 74, combinado com o artigo 16, inciso I, da Lei 8.213/1991; Acórdão nº 2175/2020 - Plenário. Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES. Tipo de Processo: Relatório de Auditoria; Data da Sessão: 19/08/2020. 
7. Isto posto, observa-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a pensão devida à filha maior solteira é temporária, podendo ser interrompida a qualquer momento, quando implementada uma das condições resolutivas que acarretem a perda da qualidade de beneficiária, quais sejam, a perda da condição de solteira, por meio do casamento ou da união estável, ou a ocupação de cargo público permanente. 
8. Neste sentido, cumpre registrar a orientação do TCU no procedimento de apuração de que ‘caso confirmado que o vínculo identificado corresponde a cargo público permanente, ou a aposentadoria decorrente da ocupação de cargo público permanente, após conceder o contraditório e ampla defesa à interessada, deve-se reconhecer a perda da condição de beneficiária da pensão e suspender o pagamento dos correspondentes proventos’. 
9. Diante do exposto, observa-se que a interessada é servidora pública aposentada, fato este que enseja a perda da condição de filha maior solteira sem ocupação de cargo público, indispensável à manutenção do benefício, conforme depreende-se do parágrafo único do art. 5º da Lei 3373, de 1958, e da jurisprudência do TCU. 
10. Com isso, ao analisar o processo, destaca-se que constam nos autos confirmação em relação ao indício de cargo público, que evidenciam, ainda, a interessada não preenche mais os requisitos para a manutenção do benefício. Tal situação configura desrespeito à legislação e jurisprudência vigentes, considerando que, para continuar recebendo a pensão de seu genitor, não poderia ser ocupante de cargo público permanente. A manutenção dessa situação é de manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade, com grave prejuízo às contas públicas. 
11. A revisão do benefício não está sujeita a decadência ou a alegações de direito adquirido, uma vez que a pensão deferida à filha maior solteira é de caráter temporário e permanece devida apenas enquanto as condições para tal são atendidas, especialmente por se tratar de parcelas de trato sucessivo. 
12. Os entendimentos sobre a matéria encontram respaldo na jurisprudência do TCU, STJ, STF e na legislação vigente, conforme demonstrado nos Acórdãos TCU nº 2175/2020, já citado acima, nº 2417/2020 e nº 892/2012.
(...)
14. Considerando a flagrante irregularidade, entende-se que há risco iminente à preservação do erário, sendo necessária a imediata suspensão da pensão de filha maior solteira da Interessada. 
15. Essa situação está prevista na Portaria SGP/SEDGG/ME nº 4645, de 24 de maio de 2022, que estabelece que a filha maior solteira perderá a qualidade de beneficiária nos seguintes motivos, com grifos desta Diretoria: 
Art. 41. Acarreta a perda da qualidade de beneficiário da pensão por morte com fundamento na Lei nº 3.373, de 1958: 
I - o seu falecimento; 
II - a cessação de invalidez, em se tratando de beneficiário inválido; e 
III - a maioridade de filho, enteado ou e irmão órfão, aos vinte e um anos de idade. 
Parágrafo único. A filha maior solteira a que se refere a alínea "c" do inciso II do art. 38 desta Portaria perderá a qualidade de beneficiária da pensão, ainda, quando: 
I - ocupar cargo público permanente; ou 
II - obtiver o estado civil de casada ou viúva; ou 
III - estabelecer união estável; ou 
IV - perceber benefícios previdenciários decorrentes da alteração do estado civil, como a pensão prevista no art. 217, incisos I, II e III, da Lei nº 8.112, de 1990, ou de outros regimes de previdência. 
Art. 42. Caracterizada alguma das situações elencadas nos incisos I e III do caput ou nos incisos I, II e IV do parágrafo único do art. 41 desta Portaria, a perda da qualidade de beneficiário é imediata e irrevogável, devendo o benefício ser cancelado, ainda que já tenha sido registrado pelo Tribunal de Contas da União - TCU. 
§ 1º Na hipótese da perda da condição de beneficiário decorrer da situação de que trata o inciso II do caput e III do parágrafo único do art. 41, antes do cancelamento do benefício, deverá ser oportunizado ao beneficiário o contraditório e a ampla defesa, nos moldes dos art. 56 a 65 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
§ 2º O cancelamento da pensão deverá ser comunicado ao Tribunal de Contas da União, por meio do sistema e-Pessoal.
Art. 43. Uma vez perdida a qualidade de beneficiário, é vedada a opção entre a continuidade da percepção da pensão em detrimento de qualquer outra verba remuneratória ou previdenciária.
16. O presente caso requer uma análise criteriosa e uma resposta imediata da Administração Pública, conforme os princípios constitucionais de legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência. A questão envolve a irregularidade no recebimento do benefício, uma vez que se encontra em desacordo com a exigência legal, sendo que a condição de filha maior solteira requer que a beneficiária não ocupe cargo público permanente e permaneça solteira, sem união estável ou casamento. A continuidade dessa situação causa um grave prejuízo ao erário e viola os princípios administrativos. 
17. No decorrer do processo administrativo, foram cumpridos os princípios do contraditório e da ampla defesa. A Interessada foi devidamente notificada e teve o prazo legal para se manifestar, mas não apresentou defesa. Com base nas provas documentais que demonstram a ocorrência de ocupação de cargo público permanente pela interessada, não há necessidade de aguardar o prazo recursal para determinar a suspensão imediata do benefício como filha maior solteira.”

Destaco que o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 3.373/1958 consigna que “a filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente”. O vocábulo normativo “cargo público permanente” possui estreita relação com a estabilidade no serviço público, seja decorrente do provimento do cargo por meio de aprovação em concurso, seja em razão da aplicação do art. 19 do ADCT.

A impetrante alega que seu ingresso no serviço público “ocorreu por meio de contratos de trabalho sob o regime celetista, sem concurso público, tendo sido posteriormente reconhecida apenas estabilidade excepcional com fundamento no art. 19 do ADCT”. 

Contudo, da análise da documentação acostada pela própria impetrante, extraio os seguintes trechos:

“DECLARAÇÃO Nº 741/2026/DERACRE - ASSJUR/DERACRE - GABIN (PRES) 
A PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, examinando os autos do Processo em epígrafe, DECLARA para todos os fins, que a Senhora Daisy Cambeiro da Cunha foi admitida no DERACRE por meio de Contratos de Trabalho, por prazo determinado, nos anos de 1966 e 1967, conforme Termos de Contrato de p. 118 e 132 do Anexo Pasta Funcional Parte 2 (disponibilizado à Requerente).
 Não consta na pasta de assentamento funcional da servidora novo Contrato de Trabalho no ano de 1968, contudo, verifica-se que em sua CTPS foi anotado o Contrato de Trabalho, desta vez sem prazo determinado para a saída, tendo a servidora se mantido na Administração daquele momento em diante. 
(...)
 Tal status funcional foi conferido à servidora não por uma conveniência administrativa, mas sim por expressa previsão constitucional, tendo em vista o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal, que conferiu estabilidade excepcional aos servidores contratados sem concurso público que estivessem em exercício na data da promulgação da Constituição há pelo menos cinco anos continuados.
(...)
Por se tratar de servidora admitida sem concurso público, a Requerente passou ao quadro provisório (em extinção), possuindo estabilidade (por força constitucional), contudo sem efetividade, o que em tese a impediria de gozar as vantagens de que tratam seus respectivos Planos de Carreira.
Contudo, analisando a sua pasta funcional, percebe-se que deste momento em diante a servidora passou a ostentar condição de servidora pública estatutária, requerendo, por exemplo, férias e, posteriormente, aposentadoria, com fulcro na Lei Complementar Estadual nº 39/93, conforme se verifica nas p. 54 e 29 do Anexo Pasta Funcional Parte 1 (disponibilizada à Requerente)
Verifica-se ainda que, para fins de aposentadoria, a Requerente utilizou da contagem em dobro de licença-prêmio não gozada para fins de aposentadoria, benesse criada pela LCE nº 39/93, o que pode ser verificado no Parecer Jurídico de p. 25 do Anexo supracitado. 
Por fim, DECLARA que a servidora inativa, Senhora Daisy Cambeiro da Cunha, foi aposentada por meio da Portaria nº 053, de 1º de abril de 1996, por tempo de serviço com proventos integrais, no cargo de Agente Administrativo, com fundamento no art. 34, caput, inciso II, alínea "a" da Constituição Estadual e art. 242, inciso III, alínea "a", da Lei Complementar Estadual n° 39/93, consoante p. 29 do Anexo supracitado.”

Conforme se percebe, a impetrante é beneficiária de aposentadoria paga pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Acre, do qual somente servidores efetivos (permanentes) são segurados. Tal situação evidencia uma alteração de regime jurídico pelo qual passou a autora, com impacto direto na resolução do direito à pensão temporária percebida com fundamento na  Lei nº 3.373/1958. Nesse sentido cito precedente há muito assentado neste STF:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO ESPECIAL. BENEFICIÁRIAS: SERVIDORAS PÚBLICAS EX-CELETISTAS. SUPERVENIÊNCIA DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. EXTINÇÃO DA PENSÃO. 1. A Lei nº 3.373/58, que previa a extinção da pensão se a beneficiária viesse a ocupar cargo público permanente, continuou vigendo após o advento da Lei nº 6.782/80, que instituiu a pensão especial, visto que a nova lei não modificou a matéria. 2. Com o advento do regime jurídico único - Lei nº 8.112/90 -, cessou o direito das impetrantes à pensão, porque seus empregos públicos se transformaram em cargos públicos permanentes. Segurança denegada. (MS 21666, Relator: MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-1998)

Ora, a norma que confere a pensão temporária à filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, limita o benefício à assunção de cargo público permanente, sendo, ainda, indiferente que a servidora seja efetiva ou estável excepcionalmente. A intenção buscada pela norma é a proteção da filha solteira que não possua vínculo permanente com a administração pública. 

No caso dos autos, a impetrante encontra-se, inclusive, “aposentada por meio da Portaria nº 053, de 1º de abril de 1996, por tempo de serviço com proventos integrais, no cargo de Agente Administrativo” (eDOC nº 10), revelando que não se encontra no escopo de proteção buscado pela Lei nº 3.373/1958.

Dessa forma, reputo que a Administração Pública atuou legitimamente, exercendo o poder-dever de autotutela para anular o ato ilegal de percepção de benefício mesmo após a implementação de condição resolutiva prevista em lei, tendo respeitado o devido processo legal. Nesse sentido:

 EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Benefício previdenciário previsto no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/58. Natureza temporária. Duplo requisito: estado civil e não ocupação de cargo público permanente. Legítima atuação fiscalizatória da Administração Pública acerca da permanência dos requisitos. Contratação de união estável. Alteração de estado civil incompatível com a permanência do pagamento do benefício. Ordem denegada. Agravo regimental não provido. 1. O órgão concedente do benefício previdenciário – perante o qual foi instaurado o procedimento para exercício do contraditório pela beneficiária relativamente à existência do compromisso de união estável – não é competente para alterar o entendimento do TCU quanto às consequências jurídicas da união estável em relação ao benefício de pensão previsto no parágrafo único do art. 5º da Lei nº 3.373/58. 2. Tratando-se de benefício previdenciário de natureza temporária, considera-se legítima a atuação periódica da Administração Pública em fiscalizar a permanência dos requisitos que justificaram o ato inicial de concessão, sendo eles analisados a partir da condição atual da beneficiária 3. A evolução fática histórica associada à alteração da ordem constitucional, com impacto da esfera jurídica da beneficiária ante o estado civil decorrente da contratação de união estável, é fundamento legítimo para que a Administração Pública proceda à avaliação quanto à permanência dos requisitos para a continuidade de pagamento de benefício que, conforme previsão expressa do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/58, regulamenta o pagamento do benefício a “filha solteira”. 4. Agravo regimental não provido. (MS 38515 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03-10-2022)

Súmula nº 473 do STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Tema nº 138-RG: Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo

Ante o exposto, face à manifesta improcedência do pedido, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 

 Condeno a impetrante ao recolhimento de custas, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF).

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente